Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716994-22.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOLIANE GUIMARAES ZANON KONTOYANIS AGRAVADO: MAGALI DOS SANTOS ROCHA DESPACHO Trata-se de petitório acostado pela agravada MAGALI DOS SANTOS ROCHA (ID 73522017), informando a alienação do imóvel objeto do recurso, e possível perda superveniente da pretensão e interesse recursal. Acostou os documentos sob os IDs 73522019 e 73522020. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025 às 19:08:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora